Tribunal: TJSP
Processo: 2053347-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000382822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2053347-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é
paciente LEANDRO DO NASCIMENTO SALES e Impetrante IGOR ANTICO
SALDANHA ESTÉFANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2053347-16.2020.8.26.0000 - Comarca de Taubaté
2/5
Habeas Corpus no 2053347-16.2020.8.26.0000
Impetrante: Igor Antico Saldanha Estéfano
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté -
SP
Paciente: Leandro do Nascimento Sales
Voto no 13.380
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO - Pedido de concessão da
prisão domiciliar com base na Recomendação no 62 do CNJ -
Impossibilidade - Ausente notícia de contaminação pelo
COVID-19 no interior da unidade prisional - Processo
sentenciado no trâmite do 'writ' - Constrangimento ilegal não
caracterizado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
Igor Antico Saldanha Estéfano, em favor de Leandro do Nascimento Sales,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Taubaté - SP, alegando, em síntese, que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que permanece custodiado desde
21/08/2019, no Centro de Detenção Provisória de Taubaté/SP, pela suposta
prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos Autos no
1500961-89.2019.8.26.0618, enfrentando o risco de contaminação pelo
COVID-19, em dissonância com o direito à integridade pessoal, previsto no artigo
5o da Constituição Federal.
Argumenta que os crimes imputados ao paciente não se
caracterizam pela violência ou grave ameaça.
Sustenta que o sistema penitenciário carece de estrutura na
área de saúde para prevenir e tratar os eventuais contaminados pelo referido
vírus, bem como possui intensa aglomeração de detentos, facilitando a
disseminação da doença.
Aduz que a imposição da prisão domiciliar, com monitoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2053347-16.2020.8.26.0000 - Comarca de Taubaté
3/5
eletrônica, é adequada à presente situação.
Comenta, a seguir, os dados estatísticos referentes à
pandemia do "coronavírus", bem como a população carcerária brasileira,
afirmando que a única forma de diminuir as consequências da contaminação em
massa é por intermédio do isolamento, impossível de ser implementado no
sistema prisional, seja pela ausência de assistência média adequada, seja pela
higiene precária observada nos presídios, que já são responsáveis pela morte
dos detentos em decorrência de tuberculose, HIV e hanseníase.
Destaca que os direitos fundamentais garantidos na
Constituição Federal não são afastados pela prisão, em consonância com as
Garantias Judiciais em Estados de Emergência, previstas na Convenção
Americana Sobre Direitos humanos, na Resolução no 14 do Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária, nas Regras mínimas das Nações Unidas para
o tratamento de Prisioneiros e na recente Resolução no 62 do Conselho Nacional
de Justiça.
Relata, ainda, as rebeliões registradas no Estado em
estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena em regime
semiaberto em razão da suspensão das saídas temporárias com o intuito de
conter o avanço da epidemia, nas quais os funcionários foram mantidos reféns,
tendo sido registrada fuga de presos, inclusive.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente ou que seja
determinada a sua prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, nos termos
do artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 56/58), e complementada a inicial (fls.
61 e 62), foram prestadas as informações (fls. 63/64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2053347-16.2020.8.26.0000 - Comarca de Taubaté
4/5
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela
denegação da ordem (fls. 68/73).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme consulta realizada por esta Relatoria aos autos de
origem, foi prolatada sentença, no trâmite deste writ, que condenou o paciente,
bem como os corréus Lucas Gabriel Pavret Campos e Keven Robert Silva de
Andrade, como incursos nas penas do artigo 33, caput, e do artigo 35, caput,
ambos c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69
do Código Penal, a cumprirem, em regime inicial fechado, a pena total de 09
(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 1.399 (mil
trezentos e noventa e nove) dias-multa, no mínimo legal, tendo-lhes sido negado
o apelo em liberdade (cf. fls. 403/417 dos autos originários).
Ocorre que, a despeito de a sentença condenatória
representar novo título executivo a justificar a manutenção da custódia cautelar
do paciente, a pretensão do presente remédio constitucional cinge-se na
concessão da prisão domiciliar, baseada na Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, afirmando o impetrante que o paciente corre risco de ser
infectado pelo novo "coronavírus" no interior da unidade prisional, que não possui
suporte hospitalar ou sanitária para fazer frente ao estado de pandemia.
Sucede, no entanto, que não há comprovação nos autos no
sentido de que o paciente pertença a algum grupo de risco de complicações
decorrentes da contaminação pelo novo "coronavírus", como, aliás, destacado na
r. decisão digitalizada a fls. 62, tampouco há notícia de que o estabelecimento
prisional no qual ele se encontra tenha registrado casos de COVID-19, sendo
certo, ademais, que eventuais providências relacionadas à pandemia, declarada
pela Organização Mundial de Saúde, poderão, se for o caso, beneficiá-lo, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2053347-16.2020.8.26.0000 - Comarca de Taubaté
5/5
referido no despacho liminar.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator